Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704505-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMIR CARLOS PEREIRA MALHEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMIR CARLOS PEREIRA MALHEIROS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (0729386-24.2021.8.07.0003) em ação ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A.: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que o autor busca a suspensão dos descontos no seu contracheque, referente ao produto “CARTÃO BMG CARD”, e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito do autor. Isso porque há contrato de termo de adesão ao produto assinado pela parte (ID 107700445). Assim, a verificação da cobrança indevida e da contratação ou não do referido produto depende de dilação probatória. Lado outro, também não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que torna possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte autora conviveu com os descontos noticiados por mais de 5 (cinco) anos, sem prejuízo para sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) recebeu ligação do agravado lhe oferecendo um empréstimo financeiro consignado e foi creditado o valor de R$ 9.999,00 em sua conta bancária, a ser quitado em parcelas mensais descontadas diretamente de sua folha de pagamento, com juros de 3,65% ao mês, até a quitação do débito; 2) as parcelas vêm sendo descontadas há mais de 5 anos e é sempre indicado como “parcela 01/01”; 3) ao questionar o agravado, foi informado que na verdade o contrato se tratava de um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, sendo que os valores descontados são referentes ao pagamento mínimo do Cartão de Crédito e não abatem o valor da dívida principal; 4) contraiu o empréstimo de R$ 9.999,00 e já pagou o total de R$ 28.307,80, porém o agravado alega que ainda deve R$ 12.000,00; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão os descontos na folha de pagamento do agravante e a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 32647630). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar o direito do agravante em suspender os descontos realizados pela agravada em sua folha de pagamento. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Isso porque não há nos autos provas suficientes que permitam concluir pela abusividade das cobranças dos valores na folha de pagamento do agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que há contrato de termo de adesão ao produto assinado pela parte (ID. 107700445) e a descrição da cobrança na folha de pagamento, qual seja, AMORT CARTAO CREDITO – BMG, é compatível com o contrato celebrado pelas partes (ID. 107700447 – pág. 2). Ademais, extrai-se da contestação nos autos principais que o agravante solicitou diversos saques complementares e os valores foram disponibilizados por meio de transferência bancária, porém as faturas não foram pagas, acarretando a incidência dos encargos do rotativo do cartão de crédito (ID. 114779708 – Págs. 13/16 dos autos principais). Logo, não há arcabouço probatório para subsidiar o pedido de suspensão dos descontos neste momento processual, em sede de liminar, sem prejuízo de que o agravo possa ser provido após a manifestação da parte agravada e esclarecimento da situação fática. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora